Tribunal: TJPA
Processo: 0003543-32.2017.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003543-32.2017.8.14.0072

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA, HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA

APELADO: ALTAIR KUHN, CELSO TRZECIAK, WILSON DOS SANTOS MARTINS, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. PROFESSORES MUNICIPAIS. PREVISÃO LEGAL. REVOGAÇÃO LEGAL POSTERIOR. DIREITO LIMITADO À VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. DECRETO RESTRINGIDO DIREITO AMPARADO POR LEI COMPLEMENTAR. ILEGALIDADE DO DECRETO.

CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ.

1-
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação da sentença, que nos autos de Mandado de Segurança coletivo concedeu em parte a segurança,
determinando que o Município proceda a progressão horizontal aos substituídos, bem como, condenou os apelantes em custas processuais, pois sucumbentes na maioria dos pedidos;

2- Nas razões recursais os apelantes suscitam a nulidade dos
Decretos nº 049/2017
e
054/2017
, que
suprimiu a gratificação de regência de classe e retirou a progressão horizontal, respectivamente
;
pugnou ainda pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015;

3- Em contrarrazões suscitada a
preliminar de intempestividade da apelação
. Não há se falar em intempestividade no recurso protocolizado em 26.04.2019, na medida em que as partes tiveram ciência da sentença com a sua publicação em 03.04.2019 (quarta-feira),
com o termo inicial do prazo recursal em 04.04.2019 (quinta-feira).
Sendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis e, considerando o ponto facultativo de 18.04.2019 (quinta-feira Santa) e 19.04.2019 (Feriado Nacional – Sexta-feira Santa), ressoa que o termo final do prazo recursal era o dia 26.04.2019. Preliminar rejeitada.

4- Os apelantes suscitaram o
incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015
, ao fundamento de que a matéria objeto do ato normativo deveria ter sido tratada por Lei Ordinária. Não há elementos para o reconhecimento da tese, eis que a Lei Orgânica do Município prevê que Lei Complementar regulamentará a criação de regime jurídico único dos servidores municipais e lei de criação de cargos, funções e empregos públicos. Nesse contexto
rejeitado o incidente de inconstitucionalidade;

5- Quanto à revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pela Lei Complementar Municipal nº 01/2015, com vigência a partir de sua edição (30/06/2015), e declaração expressa da revogação em tela, a medida tem amparo no §1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB, o que faz denotar a limitação temporal do direito amparado pela lei revogada ao tempo de sua vigência;
nesse passo considerando
a mudança operada pela Lei Complementar nº 001/2015, com a diminuição do percentual do adicional de titulação e a extinção do adicional de regência, não há que se falar na existência de direito líquido e certo a embasar a pretensão exposta
;

6- O
Decreto nº 054/2017
,
ao extrapolar sua função regulamentadora, restringindo o exercício de direito amparado na Lei Complementar nº 001/2017, incorreu em ilegalidade
, ao que deve ser mantida a sentença que determinou que o município procedesse com a progressão horizontal dos servidores que fazem jus a tal gratificação, em obediência ao disposto nos artigos 12 e 13 da Lei Complementar nº 001/2015;

7- Reexame necessário e apelação conhecidos.
Apelação improvida
. Em reexame sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
votar no sentido de negar provimento ao recurso de
apelação
e, em
reexame
necessário, manter sentença.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/06/2022 a

04/07/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
R
eexame Necessário e Apelação Cível
(Id 2068327)

da sentença (Id 2068323), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que nos autos de Mandado de Segurança coletivo impetrado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
em desfavor do Prefeito Municipal de Medicilândia, concedeu em parte a segurança,
determinando que o Município de Medicilândia proceda a progressão horizontal aos substituídos (servidores da educação pública), nos

termos do artigos 12 e 13 da Lei Complementar nº 001/2015, bem como, condenou os impetrantes/apelantes em custas finais, posto que sucumbentes na maioria dos pedidos.

Em suas razões, os apelantes suscitam a nulidade dos efeitos dos Decreto nº 049/2017 (abrangendo professores) e

054/2017 (abrangendo professores e servidores de apoio), que ordenaram a
supressão do adicional de regência de

classe
,
da progressão horizontal
, a aplicação de percentuais de nível superior e especialização da lei nova, sem

considerar a irredutibilidade salarial dos servidores antes abrangidos pelo Lei nº 377/10 (revogada pela Lei

Complementar nº 001/2015). Argumentam que uma vez tendo concedido ao servidor a gratificação por graduação,

passaria a integrar o vencimento base e sobre esse vencimento incidirão as demais vantagens e jamais poderia ser

suprimida dos servidores por ocasião da mudança legislativa. Sustentam suas razões recursais na previsão

constitucional de irredutibilidade de vencimentos, que o município pode suprimir gratificações ou reduzi-las, respeitadas

os direitos adquiridos daqueles que já vinham recebendo e que a Lei Complementar nº 001/2015 somente poderia

atingir aqueles servidores que ingressarem após a entrada em vigor no serviço púbico.

Finalizam requerendo a reforma parcial da sentença para declarar nulo o Decreto nº 054/17 que retira a progressão horizontal dos servidores em Educação de Medicilândia; declarar nulo o Decreto nº 049/2017 que suprimiu a gratificação de regência de classe e adequou o pagamento ao previsto na LC nº 001/2015, bem como, que declarada da inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015.

Contrarrazões, suscitando
preliminar de intempestividade
e

no mérito, infirma os termos do apelo, pugnando pelo seu não conhecimento ou pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença (Id 2068328).

Certificado a digitalização do processo e a migração para o sistema PJE (Id 2068329).

Distribuídos os autos a relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que recebeu a apelação no efeito devolutivo e suspensivo (Id 2080488).

Ministério Público manifestou-se para que os autos baixassem em diligências para que a Secretaria procedesse a juntada das folhas referentes ao restante da inicial do Mandado de Segurança (Id 2211197).

Despacho determinando a remessa dos autos ao setor competente para proceder a juntada do restante das páginas da inicial, que foi interrompida na pág. 18 (Id 4461072).

Certificado a reordenação dos autos (Id 4467067).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento da apelação e em reexame necessário pela manutenção da sentença (Id 4789551).

Despacho determinando a certificação da tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões (Id 5163996).

Certificado que o recurso a apelação foi apresentada por meio do Id 11974498, em 07/08/2019, bem como os requisitos de admissibilidade recursal foram analisados pelo
juízo ad quem,
por meio de decisão de Id 27172216 (Id 5940514).

Decisão da Desembargadora Rosileide Mara da Costa Cunha que identificando minha prevenção determinou a redistribuição do feito a minha relatoria (Id 7990063).

Despachei determinando a devolução dos autos ao
Juízo a
para certificar a tempestividade ou não do recurso de apelação e das contrarrazões (ID 9035676).

Certificado a tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões por meio do ID 9275850.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

A sentença em análise é concessiva de segurança em sede de ação mandamental, o que torna obrigatório seu reexame nesta instância, a teor do que preceitua o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016 /2009, senão vejamos:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º- Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
da Reexame Necessário e da Apelação Cível.

Preliminar suscitada em contrarrazões - Intempestividade

O Município de Medicilândia suscita preliminar de intempestividade, aduzindo
que não é possível vislumbrar qual data foi realizado o protocolo da apelação, dada a ausência do carimbo de protocolo.

Após certificado (ID 2068325) pela comarca de origem a tempestividade do recurso de apelação, verifico que a sentença foi publicada em 03/04/2019 (quarta-feira)
com o termo inicial do prazo recursal em 04.04.2019 (quinta-feira)
e o recurso de apelação protocolizado em 26/04/2019.

Assento que a Portaria 127/2019-GP, que estabeleceu as datas definidas como feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos, fez constar que no mês de abril de 2019 o seguinte: 18/04/2019 (ponto facultativo – quinta-feira Santa) e 19/4/2019 (feriado nacional- Paixão de Cristo).

Como a sentença foi publicada em 03/04/2019 (quarta-feira), o termo inicial foi o dia 04/04/2019 (quinta-feira). Sendo o prazo de 15 (quinze) dias uteis, e, considerando o ponto facultativo (18/04/2019) e feriado nacional (19/04/2019), ressoa que o termo final do prazo recursal era dia 26/04/2019. Eis que tempestivo o recurso de apelação.

Dito isto,
rejeito a preliminar.

Do incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015

De início, a apelante sustenta a
inconstitucionalidade incidental da Lei Complementar nº 001/2015
“de forma não absoluta”, a qual dispõe sobre a reformulação do plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais em educação básica do ensino público da rede municipal de Medicilândia.

Em suas razões o apelante questiona a inconstitucionalidade da LC 001/2015, pois a matéria objeto da mencionada lei deveria ter sido tratada por Lei Ordinária, sendo este o único fundamento.

Não vislumbro elementos para reconhecimento da tese, porquanto a própria Lei Orgânica do Município de Medicilândia prevê em seu artigo 48, IV e VI, que Lei Complementar regulamentará a criação de regime jurídico único dos servidores municipais e lei de criação de cargos, funções e empregos públicos
. Vejamos:

Lei Orgânica do Município de Medicilândia

Art. 48 – As leis complementares, dentre outras, previstas nesta Lei Orgânica:

IV – a Lei de criação do Regime único dos Servidores Municipais;

VI – a Lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos.

Nesse contexto, rejeito o incidente de inconstitucionalidade.

Mérito

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível em face de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança Coletivo, concedeu em parte a ordem mandamental, nos termos seguinte:

(...)

Em suma: no que tange ao
adicional de titulação e regência,
pelos limites da via eleita, limites da lide (pedido e causa de pedir), respeito a princípios constitucionais e legais,
não vislumbro ilegalidade do decreto 049/2017 que deu valência ao que consta na Lei Complementar 001/2015
.
Por outro lado, o decreto 054/17, flagrantemente, vai além do que consta na legislação, extirpando do mundo jurídico um direito reconhecido a nível legal.

Os demais decretos sequer têm relação com os substituídos (professores) e não deveriam ter sido objeto da presente ação.

Por fim, faz-se pedido de
declaração de inconstitucionalidade da lei complementar 001/2015. Da forma como foi feito, como pedido principal, este Juízo estaria utilizando o mandado de segurança como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, o que é completamente vedado
. Mais além, a própria
Lei orgânica do município de Medicilândia, no parágrafo único do artigo 48, incisos IV e VI, impõe a criação de uma lei complementar para regulamentar lei de criação do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais e lei de criação de cargos, funções e empregos públicos.
Refuto este pedido
.

Também há
arguição de prescrição quinquenal
. Primeiro que, em se tratando de mandado de segurança, fala-se em decadência e não prescrição do direito de ingresso. Segundo que, no presente mandado de segurança não se discute pagamento de dívidas pretéritas, o que seria impossível através deste remédio constitucional, mas sim declaração de nulidade de decretos para retorno do pagamento de adicionais e gratificações (para o futuro). Como os decretos continuam vigorando no tempo, não há qualquer prazo decadencial expirado para o ingresso da writ constitucional, muito menos aplicação de prazo prescricional de dívidas que sequer fazem parte do objeto do mandado de segurança.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONCEDO em parte a segurança pleiteada para determinar ao Município de Medicilândia que proceda à progressão horizontal aos substituídos (servidores da educação pública), observado o que preceitua a lei (artigos 12 e 13 da LC 001/2015).

Custas finais pelo impetrante posto que sucumbente na maioria dos pedidos, conforme parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. Sem honorários, vez que incabíveis na espécie, consoante se extrai do artigo 25 da Lei 12.016/09.

Rementam-se os autos à Superior Instância para fins de reexame necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, da lei 12.016/2009.

Intimem-se o Requerente via DJE e o Requerido e a pessoa jurídica interessada, servindo no último caso esta decisão como ofício, nos termos do artigo 13 da lei 12.016/09. Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.”

Na origem, trata-se de pretensão mandamental objetivando o reconhecimento do direito dos autores (professores da rede municipal de ensino do Município de Medicilândia) ao
recebimento de adicional de titulação
incidente sobre o vencimento base, nos termos da Lei Municipal nº 377/2010; objetivam ainda o
recebimento do adicional de regência de classe, também nos termos da Lei nº 377/2010
, que teria sido suprimido pela LC 001/2015; objetivam o
reconhecimento e a progressão horizontal na carreira
a cada 2 (dois) anos de uma referência para outra, com previsão na LC 001/2015;
buscam restringir a aplicação da LC 001/2015
apenas aos servidores que ingressarem na carreira após a entrada em vigor ou aos servidores que não tivessem completados os requisitos necessários ao recebimento das vantagens previstas na Lei anterior e os

que fazem jus devem continuar recebendo em respeito ao princípio da irredutibilidade salarial; que sejam
declarado nulos os Decretos nº 49 e 54/2017
, que reduziram salários e a
declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015.

Sobreveio
sentença concedendo
em parte a segurança pleiteada para determinar ao Município de Medicilândia que proceda à progressão horizontal aos substituídos (servidores da educação pública), observado o que preceitua a lei (artigos 12 e 13 da LC 001/2015).

Pois bem.

Da nulidade do Decreto nº 049/2017 e Decreto 054/2017

Nas razões recursais requer a nulidade dos Decretos 049 e 54/2017.

Assim dispõe o Decreto 049/2017:

Decreto nº 049/2017
(dispõem sobre a suspensão de pagamento de gratificações e dá outras providências)

(...)

DECRETA

Art. 1º
Fica proibido o pagamento da gratificação regência de classe
(25%)
por não está previsto na Lei Municipal em vigor (LEI nº 001/2015),
para os servidores do Magistério (FUNDEB).

Art. 2º - Fica determinada a adequação do pagamento de gratificação de especialização nível II para nível III, para dez por cento (10%), conforme previsto no art. 18, inciso II da Lei Municipal nº 001/2015 em vigor.

Art.3º - Fica determinada a redução da retribuição do percentual pago como gratificação de Coordenador Pedagógico, Orientador, Supervisor Escolar, para o percentual previsto na Lei Municipal nº 001/2015 em seu art. 19 e seus incisos;

Art. 4º - A partir da data da publicação deste Decreto, fica vedada a cessão de servidor desta municipalidade a outro ente, com ônus para o Município;

Parágrafo Único – Fica excetuado do caput deste artigo, as cessões em favor da Câmara Municipal e do Poder Judiciário;

Art. 5º - O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Medicilândia fica proibido de computar para efeito de pagamento ao servidor as gratificações sob pena de responsabilidade.

Art.6º - Este decreto entra em vigor nesta data, devendo ser publicado na forma da Lei , revogando disposições contrárias.

Medicilândia, 17 de abril de 2017.

Os fundamentos para nulidade do Decreto 049/2017, são de que este diploma legislativo
suprimiu o adicional de regência de classe
, cuja previsão era da Lei Ordinária nº 377/2010, cujo inteiro teor foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, que não trouxe em seu texto o adicional de regência de classe.

Enfatizo que não há controvérsia fática acerca da sentença.

Em relação ao
adicional de titulação
e o
adicional de regência de classe
, verifico que o
juízo a quo
dirimiu a controvérsia, no que importa a espécie, com base nos seguintes fundamentos:

(...)

Pelo presente mandado de segurança coletivo
extrai-se que o Poder Legislativo Municipal instituiu a LC 001/2015 como Reformulação do Plano de Cargos, Carreira e remuneração dos profissionais em educação básica do ensino público da rede municipal de Medicilândia, em substituição a lei nº 377/2010, tanto é assim o artigo 33 da LC 001/2015 revogou expressamente a lei nº 377/2010
. Ou seja, a partir de sua publicação na imprensa oficial, a LC 001/2015 passou a ser o novo marco legislativo dos Professores Municipais, no pertinente à Cargo, Carreira e Remuneração.

Não há qualquer obstáculo do legislador instituir novo regramento estatutário para determinada classe de servidores públicos. É até comum esse tipo de alteração legislativa feita pela Administração Pública, lato sensu, visando justamente atualizar direitos e deveres, compatibilizá-los com a nova realidade social e melhor adaptá-los aos interesses públicos primários.

Esse tipo de inovação é respaldada pela Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais aduzem não existir direito adquirido à regime jurídico:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.06.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1
. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos
. 2. A verificação da ocorrência, ou não, de decesso remuneratório decorrente da mudança de regime jurídico de servidores públicos exige a apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo legal. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1/4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1047341/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. Edson Fachin. j. 22.06.2018, unânime, DJe 01.08.2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. MAGISTÉRIO SUPERIOR FEDERAL. QUINTOS/DÉCIMOS. PERCEPÇÃO COM BASE NA REMUNERAÇÃO TOTAL DO CARGO DE PROFESSOR TITULAR COM DOUTORADO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 18 A 24 DA LEI 11.784/2008. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Especial nº 1.565.305/PR (2015/0281596-2), STJ, Rel. Benedito Gonçalves. DJe 05.09.2018).

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. HORAS SUPLEMENTARES. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA MÁXIMA. LEI ESTADUAL Nº 8.030/2014. DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA. 1 - A autoridade erroneamente apontada apresentou informações, defendendo o mérito da causa; bem, ainda, o Estado ingressou na lide, aderindo aos termos da referida peça processual e a competência para julgamento do mandamus não se altera com a substituição, requisitos que permitem a aplicação da teoria da encampação. Precedentes. 2 - Documentação colacionada aos autos mostra-se suficiente para a análise dos fatos trazidos na inicial. Desnecessidade de dilação probatória; 3 - Com a implantação do PCCR, instituído pela Lei Estadual nº 7.442/2010, impõem-se adequações na jornada de trabalho e carga horária, o que se deu com a Lei Estadual nº 8.030/2014 e Portaria nº 206/2015; 4 - As aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe; não cabendo impor à administração obrigação de manter as horas suplementares dos impetrantes, a fim de não incorrerem em ofensa aos critérios de conveniência e oportunidade típicos do poder discricionário da Administração; 5 -
O Supremo Tribunal Federal firma o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, inocorrente na espécie
. 6 - Segurança denegada. (Mandado de Segurança nº 00997447920158140000 (191616), Seção de Direito Público do TJPA, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro. j. 29.05.2018, DJe 06.06.2018).

Portanto, não prospera qualquer tipo de argumentação sobre a impossibilidade, pura e simples, de modificação de estatutos jurídicos de servidores públicos.
Em consequência, novo regramento poderá diminuir, aumentar, extinguir ou criar vantagens. No caso em concreto, desta feita, o legislador municipal ao instituir a LC 001/2015, poderia, como o fez, diminuir o percentual dos adicionais de titulação e
extinguir os adicionais de regência
. O Prefeito Municipal poderia, como também o fez, utilizando-se do decreto, que visa
dar cumprimento às leis, diminuir e extinguir, respectivamente, esses institutos. (...)

Nesse contexto, verifica-se que a sentença não destoa do posicionamento adotado no âmbito dos Tribunais, pois a revogação da Lei nº 377/2010 (Plano de Cargos e Carreira e Remuneração) pela Lei Complementar nº 001/2015 é legalmente possível, e está expressamente prevista em seu art. 33, nos termos a saber:

Art. 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e, expressamente, a Lei nº 377/2010.

O fenômeno jurídico da revogação legal encontra previsão no §1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB, cuja redação transcrevo:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Em que pese as normas ordinária e complementar estejam no mesmo patamar hierárquico normativo, são submetidas em sua formação a processos legislativos dispares, sendo esta mais rígido do que daquela.

Dessa forma há que se falar em impossibilidade de revogação de Lei Ordinária por Lei Complementar
. Isto porque esta importa em ato legislativo de aprovação mais complexa do que a Lei Ordinária. É a disposição do art. 47 da Constituição Federal, que exige maioria simples para a Lei Ordinária; e do art. 69 da Constituição Federal, que requer aprovação da maioria absoluta para aprovação da Lei Complementar.

Sob esta sistemática, assenta-se que Lei Ordinária não pode tratar de matéria afeta a Lei Complementar, mas o inverso pode ocorrer, No entanto a Lei Orgânica do Município prevê que a matéria será tratada por Lei Complementa, é assim fez o legislador municipal.

Diante dos efeitos da lei revogadora, decerto que perece o direito perquirido no
mandamus
a partir da vigência da nova lei. É cediço que a natureza do vínculo que liga o servidor ao Município é de caráter legal e pode, por conseguinte, sofrer modificações no âmbito da legislação pertinente, as quais o servidor deve ser submetido, de modo que não há direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico. Vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
MODIFICAÇÃO REGIME JURÍDICO. NOVO QUADRO PESSOAL
. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ALEGADA REDUÇÃO SALARIAL. NÃO VERIFICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O Supremo Tribunal Federal e esta Corte consolidaram orientação segundo a qual o servidor público não possui direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos. Precedentes. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 50289 PR 2016/0051616-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017)

Considerando a mudança operada pela Lei Complementar nº 001/2015
, a diminuição do percentual do adicional de titulação e a extinção do adicional de regência,
não há que se falar na existência de direito líquido e certo a embasar a pretensão exposta.

Assim,
em que pese as alegações trazidas os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão recorrida.

Passemos agora ao Decreto nº 054/2017:

Decreto nº 054/2017
(dispõem sobre a suspensão de pagamento da gratificação de progressão horizontal e dá outras providências)

(...)

DECRETA

Art. 1º - Fica
proibido o pagamento da gratificação Adicional Promoção horizontal por Tempo de Serviço a todos os servidores públicos Municipais da Administração Pública direta sendo permitido o pagamento somente do quinquênio (5% a cada 5 anos).

Art. 2º - O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Medicilândia fica proibido de computar, para efeito de pagamento ao servidor, as gratificações cumuladas em desacordo ao presente Decreto, sob pena de responsabilidade.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo ser publicado na forma da Lei, revogando disposições contrárias.

Medicilândia, 17 de abril de 2017.

Já quanto a
nulidade do Decreto nº 054/2017
,
que proibiu o pagamento de adicional de promoção horizontal por tempo de serviço
, vejo que a sentença

julgou com acerto ao determinar que o município de Medicilândia concedesse à progressão horizontal aos servidores,

pois tanto na égide da Lei nº 377/2010, quanto da Lei Complementar nº 001/2015, há previsão para a progressão horizontal na carreira,
não podendo um Decreto suprimir tal direito.
O poder executivo não pode, através de Decreto restringir ou modificar direitos sedimentados em Lei, caso contrário, estaríamos diante de uma defraudação de competência legislativa.

Nos termos do art. 12 e 13 da LC nº 001/2015, tem-se que o servidor fará
jus a progressão horizontal
quando houver o seu deslocamento de uma classe para a seguinte imediatamente superior, dentro do mesmo nível, observado o tempo de serviço (a cada dois anos no efetivo exercício do cargo no sentido horizontal). Ressalta-se que a variação dos percentuais acrescidos dos vencimentos do professor na promoção é de 2% (dois por cento) de uma referência para outra. Vejamos:

Lei Complementar nº 001/2015

Seção III

Da Promoção e Progressão de Carreira

Subseção I

Da Promoção Horizontal

Art. 12. A
promoção horizontal
é o deslocamento do servidor de uma classe para a seguinte imediatamente superior, dentro do mesmo nível, observando o tempo de serviço.

Art. 13. A promoção por tempo de serviço será aplicada automaticamente quando o servidor alcançar a cada dois (02) anos de efetivo exercício do cargo sentido horizontal.

I – a variação dos percentuais acrescidos dos vencimentos do professor na promoção é de 2% (dois por cento), de uma referência para outra.

Verifico que o Decreto nº 054/2017 foi editado fugindo da ótica da Lei Complementar 001/2015, suprimindo direito previsto na mencionada lei, pelo que identifico ilegalidade ou excesso de poder.

Sobre esse tema colaciono os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL. DEMONSTRADA A TITULAÇÃO EXIGIDA PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO.
DECRETO EXECUTIVO NÃO PODE RESTRINGIR DIREITOS CONCEDIDOS POR LEI
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

18ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no per&iacu

(9786069, 9786069, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-07)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE
ESCOLARIDADE
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. LEI DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ.
DEMONSTRADA A TITULAÇÃO EXIGIDA PARA A PERCEPÇÃO DA

GRATIFICAÇÃO
.
DECRETO EXECUTIVO NÃO PODE RESTRINGIR DIREITOS CONCEDIDOS
POR LEI
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Direitos adquiridos por lei podem ser regulamentados por Decreto mas não podem ser suprimidos. As leis municipais acima transcritas em momento algum fixam condição para validade do diploma, ou seja, de que o curso superior deva possuir relação com a função desempenhada. 2. De plano, verifico que o diploma de nível superior foi emitido pela Universidade Federal do Pará, autarquia federal, integrante da Administração Pública Indireta, não restando margem para a dúvida quanto ao registro no MEC de tal instituição. 3. No que tange a Remessa Necessária, acolho parcialmente, para reformar a sentença no que tange a condenação retroagir a data do pedido administrativo, considerando tratar-se de MS deve ser aplicada a Sumula 269 do STF para iniciar-se a cobrança com a propositura da ação.

(TJPA – Proc. 0800220-93.2019.8.14.0046, Ac. 7349384, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

EMENTA: EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ.
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO REFERIDO MUNICÍPIO. LEI QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR
. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI POR MEIO DE DECRETO OU REGULAMENTO
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – Proc. 0000383-43.2018.8.14.0046, Ac. 3424574, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05)

As normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata se caracterizam por produzirem efeitos desde o início de sua vigência sem a necessidade de edição de lei posterior, que é o que ocorre como os artigos 12 e 13 da LC 001/2015 do Município de Medicilândia.

Nesse cenário, entendo que o Decreto nº 054/2017, ao extrapolar sua função regulamentadora, restringindo o exercício de direito amparado na Lei Complementar nº 001/2017, incorreu em ilegalidade, ao que deve ser mantida a sentença que determinou que o município de Medicilândia procedesse com a progressão horizontal dos servidores que fazem jus a tal gratificação, em obediência ao disposto nos artigos 12 e 13 da LC nº 001/2015.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de
apelação
e, em
reexame
necessário, manter sentença.

É o voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/07/2022